Tribunal: TJDFT
Processo: 0032645-03.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 535 do Código de Processo Civil.
4. Embargos declaratórios conhecidos e rejeitados.